Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730914-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS V I S T O S. Os advogados da Agravante, inicialmente constituídos, celebraram distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios e a consequente renúncia do mandato que lhes fora conferido, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato (Num. 30543125) e, considerando que o referido distrato não possui data e não há informação de uma notificação específica acerca da renúncia, deve ser considerado como a data da protocolização nos autos (09/11/2021). Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome dos advogados renunciantes dos registros e autuação. Em caso de a Agravante não constituir novos patronos no decênio legal, os prazos para ela serão contados independentemente de intimação (STJ, 3a Turma, REsp 557.339/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 29/06/2004, DJ de 08/11/2004, p. 225). Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador